Tribunal: TJDFT
Processo: 0730799-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0730799-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CASSIANO DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por JOSE CASSIANO DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66860315 dos autos de origem) que, nos autos do cumprimento de sentença promovido pelos agravantes em face do DISTRITO FEDERAL, rejeitou a correção do cálculo e expedição dos requisitórios complementares por considerar que o próprio cálculo apresentado pelos exequentes (ID 41314251 dos autos de origem), ora recorrentes, apresenta como taxa de correção monetária a Taxa Referencial (TR). Alegam os agravantes, em síntese, que a correção monetária é consectário lógico da condenação, sendo, por isso, reputado com um pedido implícito, e por consubstanciar matéria de ordem pública, pode ser revista a qualquer tempo, independentemente de provocação. Salientam que os “cálculos apresentados pelo agravante à época do ajuizamento do cumprimento de sentença, foi aplicada a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, em decorrência de ser este o índice vigente, em razão do Min. Luiz Fux ter emprestado efeito suspensivo aos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, o que não permitiu a adoção de parâmetro de correção monetária diverso.” (ID 18853230) Aduzem que a decisão agravada contraria o princípio da economia processual, bem assim que a aplicação de parâmetros de correção considerados inconstitucionais pela Suprema Corte, razões pelas quais merece ser reformada. Do contrário, “haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário.” (ID 18853230) Busca, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo ativo para “para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e, assim, retificar os requisitórios expedidos e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida.” (ID 18853230) No mérito, requesta o provimento do recurso, com a conseguinte reforma da decisão agravada. É o relatório do necessário. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (ID 18853231), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito de caráter antecedente apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), percebe-se que a parte recorrente - embora faça menção a efeito suspensivo -, almeja, na verdade, em sede de provimento provisório, a antecipação total da pretensão reformatória formulada na peça recursal em exame. Assim sendo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 1.019, I, ambos do CPC. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelos agravantes não atende aos aludidos pressupostos, por não estar demonstrada a probabilidade do direito, bem como por verificar a existência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, não sendo, nesse cenário, recomendável a concessão da tutela de urgência vindicada. Em que pese a construção argumentativa dos agravantes no sentido de que a correção monetária do débito exequendo junto à Fazenda Pública distrital, no caso, tenha se amparado em índices distintos daqueles estabelecidos nos mais modernos precedentes qualificados do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem-se que tal discrepância aparenta ser derivada da liberalidade da própria parte agravante. Consoante se aduz do decisum objurgado, a anterior decisão que determinou a expedição dos requisitórios limitou-se a homologar os cálculos apresentados junto ao cumprimento de sentença, os quais foram atualizados conforme requerido pelos agravantes, e não impugnado pela parte adversa, determinando, por consequência, na oportunidade, a expedição dos respectivos requisitórios. Portanto, ressalvada a possibilidade de avaliação mais verticalizada por ocasião do julgamento do mérito do recurso, ao tempo em que promoveu a atualização do crédito que subsidiou a proposição do cumprimento de sentença não havia se falar, ainda, em efeito suspensivo ao decidido no RE 870.947/SE, pelo que, a priori, a eleição da TR como índice de correção monetária para o período posterior a 2009 estaria a se revelar uma opção dos ora agravantes, dentro de suas esferas de disponibilidade. Assim, em uma análise superficial da matéria posta à análise desta Instância revisora, não se verifica de maneira indene de dúvidas a irregularidade apontada pelos agravantes, em razão de ter o índice aplicado no requisitório sido fruto da homologação dos cálculos apresentados pela própria parte quando da proposição do cumprimento de sentença, consoante bem destacado na decisão vergastada. Ademais, a concessão de antecipação dos efeitos de tutela recursal, determinando, desde já, a correção do requisitório na forma como postulada pode se consubstanciar em medida de caráter irreversível, e que, portanto, encontra expresso óbice à inteligência do disciplinado no § 3o do art. 300 do CPC. Isso porque, realizado o pagamento do requisitório na forma pleiteada e sobrevindo decisão desfavorável aos agravantes, quando do julgamento de mérito do presente recurso, tornar-se-á extremamente difícil, senão impossível em termos materiais (considerando-se os valores absolutos resultantes da diferença de índices não ser tão expressivo), à Fazenda Pública a recuperação de tais valores. Lado outro, acaso reconhecido seu direito, não há prejuízo considerável aos agravantes em vindicarem a expedição de requisitório complementar para pagamento das diferenças decorrentes da aplicação de índice distinto daquele declinado nos cálculos. Portanto, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo Órgão colegiado, especialmente em razão do obstáculo da irreversibilidade constatado na hipótese de eventual concessão da tutela de urgência, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, e, em contrapartida, por reputar configurado o impedimento previsto no § 3o do citado dispositivo legal, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL pleiteada pelos agravantes. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal, observadas as prerrogativas processuais que lhe são conferida por força de lei (CPC, art. 183). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator